Tribunal: STF
Processo: AI 793876
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE PROCESSOS REPETITIVOS: SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.